Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para que o autor possa realizar tratamento de hemodiálise, de sua residência na Cidade Estrutural-DF ao Hospital Universitário de Brasília. Em suas razões, em síntese, o recorrente destaca a gravidade de seu quadro clínico e sua baixa condição econômica, com limitações financeiras para custear transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer ministerial pela procedência do pedido formulado na inicial.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
V. No caso concreto, extrai-se dos relatórios médicos juntados pelo autor com a inicial que seu quadro clínico é grave, uma vez que é portador de doença renal crônica em estágio final, além de possuir diagnóstico de HIV e Diabetes Melitus (ID 38622764 e 38622765). O relatório médico lavrado por médico especialista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal informa que a não realizações das sessões implica em risco de morte do paciente. Além disso, consta dos autos encaminhamento social pelo Serviço Social do Centro de Hemodiálise do HUB requerendo a viabilização de transporte sanitário ao paciente a ser fornecido pelo Distrito Federal (ID 38622766). O referido encaminhamento destaca que “o paciente está com dificuldades para acessar o tratamento por questões relacionadas ao transporte para o deslocamento até o hospital”, bem como informa que não há disponibilidade de vaga em clínica próxima a sua residência.
VI. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento ao autor, portador de doença renal grave, o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise.
VII. Por fim, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, diante da situação do caso concreto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para que o Distrito Federal disponibilize ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência para o Hospital Universitário de Brasília, bem como para o trajeto de volta, conforme relatório médico.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação dos efeitos de tutela deferida para que o Distrito Federal disponibilize ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência para o Hospital Universitário de Brasília - HUB, bem como para o trajeto de volta, conforme relatório médico. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência para o Hospital Universitário de Brasília - HUB, bem como para o trajeto de volta, conforme relatório médico. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.